Tribunal: TJMT
Processo: 1063000-05.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063000-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARISOL DUARTE ALVARES - CPF: 073.796.148-19 (RECORRENTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (RECORRIDO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DÉBITOS EM ABERTO. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA EXTINTIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que os débitos foram constituídos em momento anterior à requisição administrativa formalizada por meio do Decreto n. 102/2019.

2. Ausente previsão legal quanto à sucessão obrigacional pelo Estado de Mato Grosso. Contexto temporário.

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente estatal impossibilita o trâmite do feito no juizado especial da fazenda Pública e, ainda, configura causa extintiva nos termos da legislação regente.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do feito sem resolução do mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na origem.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que (i) não foi suscitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e (ii) seu reconhecimento não deveria resultar na extinção do feito, mas sim no declínio de competência, em razão do litisconsórcio passivo com SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1063000-05.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MARISOL DUARTE ALVARES

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em avaliar a legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, assim como a extinção do feito sem resolução do mérito.

Eis a sentença recorrida:

Processo apto a julgamento.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação proposta por Henrique José Santos Gomes contra SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA e ESTADO DE MATO GROSSO postulando a cobrança de valores no importe de R$ 47.948,81 (quarenta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), referente a verbas trabalhistas, uma vez que teria prestado serviço no período de 2016 a 2018.

Aduz que, de julho de 2018 a dezembro de 2018, o requerido parou de ressarcir pelos serviços prestados.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não demonstra que o contrato foi entabulado com a Administração Pública, e, no caso, inclusive o contrato foi firmado e extinto antes da requisição administrativa de modo que não há que se falar em responsabilidade do Estado.

O fato de se ter requisição dos bens e serviços da primeira Requerida, por si só não justifica a presença do Estado de Mato Grosso na lide uma vez que não há declaração expressa de sucessão.

De igual modo, a previsão de destinar o produto da indenização para a quitação de eventuais credores também não legitima o Estado à sucessão obrigacional da pessoa jurídica de direito privado, até porque a própria análise acerca da higidez de vínculo com a associação privada e eventual reconhecimento dos débitos deve se dar um juízo próprio tanto quanto eventuais medidas constritivas futuras.

Ante o exposto, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado de Mato Grosso e julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485,VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o Estado de Mato Grosso é legítimo para figurar no polo passivo, pois, a partir de maio de 2019, houve a requisição dos bens e serviços ofertados pela SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ via Decreto Estadual n. 102/2019.

A pretensão não vinga.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a contratação em exame e sua extinção se deram em período anterior à formalização da requisição administrativa pelo Estado, inexistindo previsão legal quanto à sucessão obrigacional, o que se justifica pelo fato de ser uma situação temporária, ou seja, enquanto perdurar o estado de calamidade decretado pelo governo estadual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A PRIMEIRA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVAS –
VINCULO TRABALHISTA ANTERIOR À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DO ESTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se o autor não se desincumbiu dos ônus da prova que lhe competia quanto aos fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, é impossível convalidar o contrato verbal alegado pelo reclamante.

2. Considerando que o suposto vinculo trabalhista com a primeira reclamada, ocorreu antes da promulgação do Decreto Estadual Nº 102 de 02/05/2019, por meio do qual, o Estado de Mato Grosso, requisitou todos os bens móveis e imóveis.

3. Assim, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1026089-91.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Assim, não há como reconhecer a legitimidade do Estado para responder pelas dívidas anteriores à requisição administrativa. Por se tratar de matéria de ordem pública, desnecessária sua suscitação por qualquer das partes, pois há possibilidade de conhecimento de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 485, § 3º, do CPC.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUSD. TUST. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ICMS. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015.

I - Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, objetivando o afastamento da incidência de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os Encargos de Uso do Sistema de Distribuição (EUSD) de energia elétrica, quais sejam:

a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos. Precedentes: AgInt no RMS n. 36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017; RMS n. 54.333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no RMS n. 54.968/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018; e AgInt no RMS n. 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/12/2018.

III - A legitimidade da parte condiciona a resolução do mérito do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, constituindo matéria de ordem pública passível de controle de ofício, ou seja, independentemente de provocação, a qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, consoante o disposto no art. 485, § 3º, do CPC/2015.

IV - O reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte para figurar no polo passivo do mandado do segurança impetrado com o intuito de discutir a base de cálculo do ICMS decorre, igualmente, da impossibilidade de aplicação, ao caso em tela, da Teoria da Encampação, porquanto a retificação da autoridade coatora importaria, necessariamente, a alteração do Órgão Julgador da ação mandamental. Precedentes: AgInt no RMS n. 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 18/5/2016; AgInt no RMS n. 53.867/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 3/4/2019; e AgInt no RMS n. 58.354/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 1º/3/2019.

V - Recurso ordinário conhecido para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

(RMS n. 54.996/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019.)

Ainda, quanto à insolvência da instituição, o Decreto Estadual n. 102/2019, em seu artigo 6º, dispõe:

Art. 6º A indenização devida pelo Estado de Mato Grosso, em decorrência desta requisição, será quantificada e quitada, na forma do art. 5º, XXV, da Constituição Federal, e do art. 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Parágrafo único. Diante da notória insolvência financeira da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, o pagamento da indenização prevista no caput, observar-se-á e resguardar-se-á a ordem da vocação dos credores da referida instituição, depositando-se em conta vinculada à Justiça do Trabalho para pagamento preferencial dos débitos trabalhistas vencidos.

Havendo previsão legal acerca de eventual pagamento de débitos trabalhistas, como é a hipótese dos autos, necessário o prosseguimento conforme a legislação, ou seja, perante a Justiça do Trabalho. Contudo, como já informado nos autos pela própria parte recorrente, a Reclamação Trabalhista de n. 0000252-57.2019.5.23.0006 teve como resultado final a improcedência do pedido de reconhecimento do vínculo trabalhista sob o fundamento de que a parte recorrente se trata de pessoa jurídica.

Em razão do resultado na Justiça do Trabalho, a parte recorrente ingressou com a presente ação de cobrança em busca do pagamento dos valores devidos, figurando no polo passivo o ESTADO DE MATO GROSSO e SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA. Considerando a manutenção da ilegitimidade passiva do ente estatal, impossível o trâmite da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei n. 12.139/2009.

Nessa premissa, a questão travada passou a ser tão somente de cunho particular, motivo por que a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é medida que se impõe.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – PRELIMINARES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO – NÃO ACOLHIMENTO - MURO EDIFICADO SEM ANUÊNCIA DO ENTE ESTATAL E EM DESACORDO COM O PROJETO URBANÍSTICO DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – ATO EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO DE CONCESSÃO – ART. 2º, INCISO II E ART. 25 DA LEI 8.987/95 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O Juiz como destinatário da prova é quem faz o juízo de admissibilidade sobre eventual produção de prova requerida pelas partes. E, nessa atividade, há de proceder a criterioso exame sobre a necessidade e/ou utilidade da prova requerida. Deste modo, se ao Juiz a prova mostrar-se impertinente ou inútil, de todo correto o julgamento da lide sem dilação probatória (além daquela já existente no processo). Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando a parte autora demonstra a sua qualidade de titular do direito pretendido.
Se o Estado de Mato Grosso não pode atuar na lide, não há que se falar em competência da Vara de Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.
Se a concessionária do serviço público não observou regra cogente vinculativa inserida no Instrumento Contratual de Concessão, não obtendo autorização do poder concedente para a edificação da obra impugnada, deverá responder em nome próprio pelos danos causados a terceiro. Conforme preconiza a Lei 8.987/95, as concessionárias prestam serviço por sua conta e risco, são responsáveis pelos danos ocasionados aos usuários e a terceiros.

(TJ-MT, N.U 0115137-04.2010.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2012, Publicado no DJE 08/05/2012).

Cito, inclusive, julgado no mesmo sentido de minha relatoria: N.U 1051255-96.2020.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024.

Logo, reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado, a demanda não se adequa aos limites dos juizados especiais da fazenda pública.

Por fim, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95, aplicada subsidiariamente ao caso com base no artigo 27 da lei n. 12.153/09, necessária a extinção do feito por ser inadmissível seu prosseguimento no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme fundamentação acima, até mesmo porque a parte deverá adequar os seus pedidos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024